Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PETIÇÃO INEPTA. INSCRIÇÃO NO SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO.
1. Independentemente de a dívida estar prescrita ou não, a prescrição não ofende o direito adquirido, pois implica a extinção, pelo decurso do prazo, da pretensão de exigir do Judiciário que obrigue outrem a realizar determinada prestação, mas não fulmina o direito material. Desse modo, se não há perecimento do direito material subjetivo, ou seja, a dívida continua existindo, carece a autora de interesse em ver declarada a inexistência do débito.
2. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito.
3. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
4. Se não há prova de que a empresa ré promoveu a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, uma vez que não se provou sequer haver qualquer inscrição, não há como reputar legítima a ré para responder à demanda.
5. Tendo havido a angularização da relação jurídico-processual, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, do CPC.
6. Apelo não provido.